Tribunal: TJDFT
Processo: 0710220-43.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR NÃO CUMPRIMENTO DA EMENDA. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXIGÊNCIA INDEVIDA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, VI e 485, I, do CPC, por descumprimento da determinação de emenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinase se houve cumprimento adequado da determinação de emenda à inicial, em particular quanto à comprovação da negativação alegada, bem como se a decisão de indeferimento configurou decisão surpresa ou cerceamento, e se a exigência de procuração com firma reconhecida poderia justificar a nulidade da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação de documento que comprove a negativação é requisito indispensável em ações que discutem inscrição indevida, pois se trata do próprio fato constitutivo do direito alegado. A documentação juntada não demonstrou a existência do apontamento.
4. Ainda que indevida a exigência de procuração com firma reconhecida, tal vício não supera o fundamento autônomo relativo à ausência de prova mínima da negativação, suficiente para manter o indeferimento da inicial.
5. A decisão não configura decisão surpresa, pois a determinação de emenda foi clara, o autor teve oportunidade de cumprir o comando e não o fez adequadamente.
6. Não se aplica o princípio da primazia do julgamento de mérito quando ausente documento essencial que inviabiliza a própria constituição válida da relação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de comprovação da negativação alegada — elemento indispensável à própria formação da causa de pedir — justifica o indeferimento da petição inicial, ainda que haja eventual excesso na exigência de regularização da procuração.”
Dispositivos relevantes citado
s: CPC: arts. 9o e 10; Art. 105; art. 319; art. 320, art. 321, parágrafo único; art. 330, VI; art. 485, I; Medida Provisória n. 2.2002/2001.